Tribunal: STF
Processo: ARE 1568779
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO PELO CLUBE ATLÉTICO INDIANO E ADOÇÃO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPEDIR A OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA ENTIDADE PRIVADA PARA CESSAR O USO DO BEM PÚBLICO E INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS. MOROSIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPEDIR A OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.